Tribunal: TJBA
Processo: 8004010-82.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004010-82.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GEOVANO CRUZ SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ASSINATURA QUESTIONADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. PROVA PERICIAL INVIABILIZADA POR INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos morais e materiais, declarando a inexistência de relação contratual decorrente de suposto empréstimo consignado e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação impugnada, especialmente quanto à autenticidade da assinatura no instrumento contratual, e se estão presentes os requisitos legais para a condenação à restituição em dobro e à reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora impugnou de forma específica a autenticidade da assinatura constante do contrato, o que transferiu ao banco o ônus de comprovar a veracidade do instrumento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento fixado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

4. Designada prova pericial grafotécnica, sua realização foi frustrada pela inércia da instituição financeira, que não efetuou o depósito dos honorários periciais, revelando desídia processual e descumprimento de seu encargo probatório.

5. Ausente comprovação da contratação, correta a declaração de inexistência do negócio jurídico. Os descontos indevidos, por incidirem sobre verba alimentar, ensejam restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e configuram dano moral in re ipsa, em valor compatível com os precedentes deste Tribunal.

IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004010-82.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BANCO ITAU SA
e como apelada
MARIA OLIVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .